Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709520-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: MARIA DA SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO. FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. TERCEIROS. GRAVAME. REGISTRO. DETRAN. NECESSIDADE. EXTINÇÃO. AÇÃO. ART. 485, INC. IV. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e consequente anotação no certificado de registro. Art. 1.361, § 1o, do Código Civil. 2. O registro do gravame e a prova da propriedade do veículo são indispensáveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão. Constituem pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. Não há como dar prosseguimento à ação de busca e apreensão quando o veículo objeto da ação estiver em nome de terceiro estranho à relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e o devedor fiduciário. 4. Apelação desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, 3o do Decreto Lei 911/69, 4o, 6o, 319, todos do Código de Processo Civil, 113, 1.226 e 1.361, §1o, todos do Código Civil, suscitando a desnecessidade de apresentação do CRV em nome do devedor para manejo da ação de busca e apreensão. Afirma que comprovou o registro do gravame no prontuário do veículo, bem como a existência de comunicação de venda ativa registrada na Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). Ressalta que demonstrou a propriedade sobre o veículo em consonância com o art. 1.361, § 1o, do Código Civil. Articula que o cadastro do veículo em nome do devedor não é um dos pressupostos processuais da ação de busca e apreensão. Aduz que a petição inicial cumpriu com todos os requisitos legais e que está instruída com todos os documentos necessários. Pontua sobre a necessidade de observância aos princípios da primazia da solução do mérito, da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e do seu direito adquirido sobre o veículo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 3o do Decreto Lei 911/69, 4o, 6o, 319, todos do Código de Processo Civil, 113, 1.226 e 1.361, §1o, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49032741): (...) O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Consignou que o cadastro do veículo objeto da busca e apreensão em nome de terceiro que não integra a lide impede o desenvolvimento válido e regular do processo. O apelante afirma que o cadastro do veículo em nome do devedor não é um dos pressupostos processuais da ação de busca e apreensão. Diz que a petição inicial cumpriu com todos os requisitos legais e que está instruída com todos os documentos necessários. Alega que a determinação judicial apresenta um formalismo exacerbado. Sustenta que a cédula de crédito bancário comprova o negócio jurídico firmado entre as partes. Salienta que é obrigação do devedor promover a transferência do veículo para a sua propriedade. Destaca que o fato de terceiro figurar como proprietário do bem não retira do veículo a condição de bem com reserva de alienação fiduciária. Observa que a restrição financeira foi inserida no cadastro do automóvel. A discussão é de ordem constitucional, remete ao direito fundamental ao devido processo legal, especialmente ao princípio do contraditório. O art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal proíbe que alguém seja privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A doutrina identifica o devido processo legal como o princípio fundamental do direito constitucional, do qual os demais princípios decorrem, inclusive o princípio do contraditório.[1] O respeito ao contraditório é garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. A doutrina esclarece que o princípio representa para o autor, em seu conteúdo mínimo, a possibilidade de alegar e provar os fatos constitutivos do seu direito e para o réu a de ser informado do processo e ser ouvido.[2] O art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal estabelece o devido processo legal nos seus dois aspectos, substantivo e processual. O caráter procedimental do princípio (procedural due process) garante às pessoas um procedimento judicial justo, com direito de defesa. O princípio adquiriu caráter substantivo (substantive due process) com o passar dos anos. O caráter substantivo constitui um limite ao Poder Legislativo, no sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça, dotadas de razoabilidade e de racionalidade, além de guardar nexo real com o objetivo que se quer atingir.[3] Cabe à lei disciplinar como os princípios constitucionais serão aplicados. Ela pode estabelecer restrições ao exercício dos direitos e das garantias constitucionais desde que respeite o conteúdo essencial desses direitos. A possibilidade de que os bens de terceiros sofram constrição judicial representa uma excepcionalidade dentro do sistema jurídico, estabelecida pelo legislador após ter ponderado os valores envolvidos. Os bens do devedor respondem pelo cumprimento das obrigações. Permitir que um pronunciamento judicial atinja bens de terceiros pode comprometer o devido processo legal e, por isso, a lei restringe suas hipóteses e estabelece medidas compensatórias, como os embargos de terceiro (arts. 789, 790, incs. III, 792, § 4o, e 674 do Código de Processo Civil). A propriedade fiduciária constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e a anotação no certificado de registro quando versar sobre veículos (art. 1.361, § 1o, do Código Civil). O Juízo de Primeiro Grau determinou que o apelante comprovasse a propriedade do bem para que o processo pudesse seguir validamente. O apelante reconhece que a propriedade do veículo pertence a terceiro estranho à lide (id 47302855 e 47302857). O processamento da ação de busca e apreensão é inviável quando a documentação do veículo está em nome de terceiro. A anotação no certificado de registro é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito para evitar que os efeitos de uma sentença atinjam terceiro que não participou da relação jurídico-processual. A reponsabilidade de formalizar a transferência recai sobre o devedor e a instituição credora, conforme julgados da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[4] O art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil determina a extinção do processo quando o juiz verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Os pressupostos processuais funcionam como uma espécie de filtro para impedir demandas inviáveis sob o aspecto formal. O juiz deve impedir que uma demanda com grave defeito processual atinja a fase de julgamento do mérito. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028